Tribunal: CARF
Processo: 16327.914358/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914358/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.731 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS
Na espécie, o contribuinte não logrou comprovar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914358/2009-15
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

Trata o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
08533.47797.100708.1.3.04-6S95, por meio do qual o contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte – IRRF no valor
original de R$ 85.663,22. A origem do crédito seria um DARF de recolhimento de IRRF (cód.
receita 6891) no valor de R$ 5.646.704,27 pago em 10/06/2008.
O crédito foi inteiramente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade do contribuinte.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB
emitiu o Despacho Decisório no 848712917, por meio do qual indeferiu o crédito pleiteado e não
homologou a compensação declarada.
A razão apontada para o indeferimento foi a integral utilização do DARF em
questão para quitar débito declarado pelo contribuinte em Declaração de Créditos e Débitos
Federais – DCTF.
Irresignado com a decisão administrativa, o contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, lançou as seguintes alegações:
- que o direito à repetição do valor pago a maior não poderia ser obstado sob
argumentos de ordem formal;
- que incorreu em erro no preenchimento da DCTF original, que foi retificada em
28/08/2009. Assim, o montante de IRRF devido no período de apuração 31/05/2009 seria de R$
4.981.703,43. Considerando que efetuou um pagamento de R$ 5.646.704,25, restaria
demonstrado o direito ao crédito pleiteado.
Ao final, forte no princípio da verdade material pediu a reforma da decisão
administrativa e a homologação da compensação declarada.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente. O Acórdão no 16-31.176 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo I – DRJ/SPI recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 10/06/2008
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior. Além disso, é
necessário que a fonte pagadora comprove que assumiu o referido encargo, ou seja, que
devolveu ao beneficiário do rendimento a quantia retida indevidamente ou a maior.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A autoridade julgadora a quo asseverou, inicialmente, que a matéria controvertida
não era de ordem formal, mas material, pois tratava da efetividade do crédito pleiteado. Em
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

seguida, apontou duas razões para a improcedência da manifestação de inconformidade: (i) a
ausência de provas que dessem suporte à liquidez e certeza do crédito pleiteado; e (ii) a ausência
de comprovação de que o contribuinte teria arcado com o ônus do tributo, nos termos do artigo
166 do Código Tributário Nacional. Reproduzo suas palavras:
- acerca da ausência de comprovação:
De fato, pelo que se extrai dos documentos juntados às fls. 24/25 o contribuinte
entregou DCTF retificadora na qual indica que apenas uma parcela do DARF foi
utilizada na quitação do débito. Sendo assim, em tese, haveria um crédito a favor do
interessado, cuja comprovação dependeria de auditoria dos valores envolvidos, e que
poderia ser utilizado para compensação de outros débitos de sua titularidade, desde que
ainda estivesse disponível para tanto.
Contudo, o interessado não traz detalhes, bem assim a respectiva documentação
comprobatória acerca da operação sobre a qual teria sido apurado o imposto, qual
a alíquota aplicada, etc , de forma a demonstrar que a retenção e o recolhimento
de IRRF foi efetuado a maior, conforme declara em seu PER/DCOMP.
Portanto, não restou demonstrado que o recolhimento do IRRF é indevido ou a maior.
(grifei)
- acerca do ônus do tributo:
Além disso, por se tratar de Imposto de Renda Retido na Fonte pretensamente
retido e recolhido indevidamente ou a maior, deve o interessado ainda comprovar
que atende aos requisitos previstos no art. 166 do CTN para que o direito
creditório lhe seja reconhecido. Segundo estabelece o aludido art. 166, "a restituição
de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo
financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no
caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la".
Hodiernamente, as normas infralegais de regência determinam que, para que o crédito
possa ser utilizado na compensação, deve o interessado (fonte pagadora) tomar as
providências previstas no art. 8o , da IN RFB n° 900, de 30/12/2008, verbis:
Art. 8" O sujeito passivo que promoveu retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou credito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição na forma do § Ia ou do § 2o do art. 3",
ressalvadas as retenções das contribuições previdenciárias de que trata o art. 18.
§ Io A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues á pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
referida retenção tenha sido informada;
III - da retificação, pelo beneficiário do pagamento ou crédito, das declarações já
apresentadas à RFB nas quais a referida retenção tenha sido informada ou utilizada na
dedução de tributo.
§ 2" O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma do art.
34.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

(grifos incluídos)
As providências acima são importantes para que a Fazenda não corra o risco de efetuar
em duplicidade a restituição do valor de IRRF pago indevidamente ou a maior, haja
vista a possibilidade de o beneficiário do rendimento também requerer o direito
creditório em comento, seja por via de pedido de restituição do IRRF retido
indevidamente ou a maior, seja pela inclusão do valor retido como antecipação do seu
imposto de renda devido no ano-calendário. Constituem medidas que a fonte pagadora
deve tomar para demonstrar claramente ao Fisco que é titular do direito creditório
pleiteado.
Contudo, não consta nos presentes autos que o valor retido indevidamente ou a maior
foi devolvido ao beneficiário do rendimento, e tampouco que foram tomadas
providências semelhantes às acima descritas. Portanto, não restou demonstrado que o
interessado seja titular do crédito pleiteado.
Inconformado com a decisão de piso, o contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, em apertada síntese, reiterou as alegações lançadas na manifestação de
inconformidade. Quanto à comprovação acerca do ônus do tributo e da liquidez e certeza do
crédito, o contribuinte aduziu:

Ao final, pugnou pela reforma da decisão de primeira instância e a homologação
da compensação declarada.
Era o que havia a relatar.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
A partir do relato acima, vê-se que o DARF apontado pelo recorrente como
origem para o crédito pleiteado já havia sido, originalmente, utilizado para quitar débito
declarado em DCTF. Essa foi a razão para não haver saldo disponível para as compensações
declaradas em DCOMP.
Todavia, abre-se no processo administrativo fiscal a possibilidade de o
contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
À partida, em face da argumentação da recorrente de que seu direito não poderia
ser afastado em razão de mero erro formal no preenchimento da DCTF original, impende
destacar que se trata de direito material atinente à existência do crédito pleiteado, pois, na
sistemática do lançamento por homologação, a apresentação da DCTF original constituiu o
crédito tributário que teria sido quitado com o pagamento em questão.
Ademais, tratando-se de retenção na fonte de imposto de renda, incide na espécie
o disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional, que prevê a comprovação da assunção
do ônus tributário ou a expressa autorização do beneficiário do pagamento:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
Assim, conforme bem demarcado pela decisão de piso, a questão posta na espécie
é a desconstituição do débito de IRRF declarado por meio de DCTF, que requer a comprovação
de qual é o débito condizente com a verdade material. Em outras palavras, se o contribuinte
equivocou-se na DCTF e declarou débitos maiores do que os devidos, deve comprovar o erro e
qual o montante efetivamente devido.
É preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, o
contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
Entretanto, a contribuinte não logrou fazer tal prova. Vejamos.
Conforme relatado acima, diante dos elementos probatórios que instruíram a
manifestação de inconformidade, a autoridade julgadora de primeira instância apontou dois
óbices para o deferimento do crédito pleiteado: (i) a ausência de provas que dessem suporte à
liquidez e certeza do crédito pleiteado; e (ii) a ausência de comprovação de que o contribuinte
teria arcado com o ônus do tributo, nos termos do artigo 166 do Código Tributário Nacional.
No recurso voluntário, o contribuinte juntou novos elementos probatórios.
O primeiro documento juntado pelo contribuinte foi denominado “tela do sistema
evidenciando as operações (doc. 04)”. Trata-se de simples mensagem (e-mail corporativo) em
que se solicita a alteração de um registro em 23/05/2008 e a retificação da DIRF. Não se trata de
um documento contábil ou fiscal hábil a identificar a operação, a comprovar o erro de fato no
preenchimento da DCTF. Ademais, ao final, informa que o erro que deveria ser corrigido seria
de R$ 15.043,82 e, portanto, não há sequer correspondência com o valor ora analisado.
O segundo documento é um trecho de um extrato bancário. Neste documento, não
localizo nenhum lançamento que corresponda ao crédito aqui pleiteado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

O terceiro seria o espelho da DIRF. Mas, esse documento além de ter a maior
parte ilegível, também não demonstra a operação na qual teria ocorrido a retenção a maior.
Também não se presta a demonstrar que o contribuinte tenha retido indevidamente um montante
de R$ 85.663,22.
O quarto seria uma folha do Razão. Contudo, não apresenta nenhuma das
formalidades típicas do Livro Razão. Trata-se de uma folha sem identificação, sem assinatura,
contendo o que seria um lançamento a crédito de R$ 86.519,85. Ou seja, também não se trata de
documento hábil a comprovar o crédito.
O último documento é uma mera tabela elaborada pelo recorrente. Também não se
trata de documento hábil.
Em síntese, o contribuinte não esclareceu, como havia sido exigido pela
autoridade julgadora de piso, quais as operações teriam dado origem ao alegado erro de fato no
preenchimento da DCTF. Ademais, os parcos elementos probatórios juntados aos autos são
absolutamente imprestáveis para comprovar o crédito pleiteado pelo contribuinte, tanto no que
diz respeito ao alegado erro de fato no preenchimento da declaração, quanto à assunção do ônus
do recolhimento do montante em questão, ou seja, se esse valor não foi considerado antecipação
na apuração da contribuinte de fato.
É oportuno registrar que a DRJ/SPI havia apontado a norma que determina os
requisitos para a comprovação da retenção indevida. A norma administrativa supratranscrita vem
sendo mantida nas diversas instruções normativas da RFB, como se pode observar no texto do
artigo 18 da IN RFB no 1.717/2017:
Art. 18. O sujeito passivo que efetuou retenção indevida ou a maior de tributo
administrado pela RFB no pagamento ou crédito a pessoa física ou jurídica, efetuou o
recolhimento do valor retido e devolveu ao beneficiário a quantia retida indevidamente
ou a maior, poderá pleitear sua restituição, na forma estabelecida no § 1o do art. 7o,
ressalvada a hipótese de que trata o art. 31.
§ 1o A devolução a que se refere o caput deverá ser acompanhada:
I - do estorno, pela fonte pagadora e pelo beneficiário do pagamento ou crédito, dos
lançamentos contábeis relativos à retenção indevida ou a maior;
II - da retificação, pela fonte pagadora, das declarações já apresentadas à RFB e dos
demonstrativos já entregues à pessoa física ou jurídica que sofreu a retenção, nos quais
a referida retenção tenha sido informada; e III - da retificação, pelo beneficiário do
pagamento ou crédito, das declarações já apresentadas à RFB nas quais a referida
retenção tenha sido informada ou utilizada na dedução de tributo.
§ 2o O sujeito passivo poderá utilizar o crédito correspondente à quantia devolvida na
compensação de débitos relativos aos tributos administrados pela RFB na forma
estabelecida no art. 65.
§ 3o O disposto no caput e no § 2o aplica-se à Contribuição para o Plano de Seguridade
Social do Servidor (CPSS), de qualquer dos Poderes da União, incluídas suas autarquias
e fundações.
Entretanto, uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos
de prova de que teria incorrido em erro de fato no preenchimento do débito de IRRF declarado
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.731 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.914358/2009-15

na DCTF original e de que tenha assumido o ônus do tributo, é de se negar provimento ao
recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital